Tribunal: TJSP
Processo: 2159565-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Excesso de Execução. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sob pena de configurar bis in idem. A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora funcionam como uma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Excesso de Execução. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sob pena de configurar bis in idem. A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora funcionam como uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento de quantia devida. Decisão reformada. Recurso provido.